Tribunal: TJBA
Processo: 8164037-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164037-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESNECESSIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa, apesar de comprovada amputação parcial de dedo decorrente de acidente de trabalho, com pleito de concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial de dedo, ainda que sem incapacidade total para o trabalho, configura redução da capacidade laborativa suficiente para ensejar a concessão de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige apenas a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, sendo desnecessária a incapacidade total ou permanente. 4. A amputação parcial de dedo constitui sequela anatômica definitiva que, por sua natureza, implica limitação funcional da mão, especialmente em atividades que demandam esforço manual contínuo. 5. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 416, reconhece que a redução mínima da capacidade laboral já é suficiente para a concessão do benefício. 6. O julgador não está vinculado ao laudo pericial, devendo valorar o conjunto probatório, sobretudo quando a conclusão técnica não reflete adequadamente as limitações funcionais decorrentes da lesão. 7. As limitações relatadas, como perda da função de pinça e dificuldade na manipulação de objetos, evidenciam redução concreta da capacidade laboral do segurado. 8. A interpretação restritiva que exige incapacidade relevante contraria a natureza indenizatória e a finalidade protetiva do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução, ainda que mínima, da capacidade para o trabalho habitual. 2. A amputação parcial de dedo configura, por si só, sequela apta a gerar redução da capacidade laborativa. 3. O magistrado pode afastar a conclusão pericial quando o conjunto probatório demonstrar limitação funcional relevante. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 416; STJ, REsp 1.109.591/SC; TRF-3, RI nº 5006310-43.2023.4.03.6326; TJ-BA, Apelação nº 8039668-52.2022.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO, nº 8164037-50.2024.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante, GENIVALDO SOUZA DOS SANTOS, e, como Apelado, INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões constantes do voto condutor.